Tribunal: TJBA
Processo: 0022731-60.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022731-60.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALLANBICK EVENTOS CULTURAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROMULO CUSTODIO PORTO WANDERLEY MORENO, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e outros

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, ROMULO CUSTODIO PORTO WANDERLEY MORENO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. OBRAS MUSICAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL.
TUTELA inibitória.
PRECEDENTES STJ.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelaç
ões simultâneas
interposta
s
contra
a
sentença que condenou o Réu ao pagamento de direitos autorais e despesas processuais.

2. O Autor (ECAD) pede a reforma pontual no julgado uanto à definição dos juros e correção monetária, além da concessão de tutela específica do art. 105 da Lei 9.610/98.

3. O Réu reitera as teses defensivas de inépcia da exordial, desídia processual do Autor por abandono da causa, prescrição e atribuição errônea do valor da causa.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se as questões processuais levantadas pelo Réu/Apelante alteram o resultado do julgamento; e (ii) definir se a cobrança de direitos autorais realizada pelo Autor é legítima, bem como o termo inicial dos juros de mora e correção monetária; (iii) discutir o (des)cabimento da tutela inibitória.

III. Razões de decidir

5. A peça inaugural e as emendas apresentadas pelo Autor são suficientemente claras e fundamentadas, não havendo inépcia.

6. Não houve desídia processual ou abandono da causa pelo Autor, pois adotou as providências necessárias ao andamento do feito, sendo a demora na citação atribuível ao Judiciário (Súmula 106, do STJ);

7. A cobrança realizada pelo Autor é legítima, conforme farta documentação apresentada, que comprova a realização dos eventos e a ausência de regularização junto ao órgão arrecadador.

8. A execução pública de obras musicais exige prévia autorização e pagamento dos direitos autorais correspondentes, sendo a ausência de licenciamento uma violação aos direitos dos autores.

9. Segundo entendimentos do STJ e desta Corte de Justiça, é cabível a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei 9.610/98 para impedir a violação dos direitos autorais.

10. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ. Precedentes.

IV. Dispositivo

11. Recurso do Réu desprovido e Recurso do Autor provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
e
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
,
pelos motivos e
x
postos no voto do Relator.